Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-14.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR INTERMEDIÁRIO AFASTADA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de indenização contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. É presumida a culpa do motorista que colide na parte posterior daquele que trafega à sua frente, ante os deveres de guardar distância de segurança, manter velocidade adequada e avaliar as condições do tráfego (Art. 29, II, do CTB), somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstrado, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.
3. Segundo a Teoria do Corpo Neutro, na hipótese de “engavetamento” deve ser afastada a responsabilidade civil do motorista intermediário que é arremessado involuntariamente contra outro veículo em razão da colisão sofrida, devendo ser atribuída ao condutor que dá causa às colisões sucessivas.
4. Na espécie, o conjunto das provas relacionadas à dinâmica do acidente demonstra que o veículo conduzido pelo réu/apelado teria parado sem colidir com o veículo da autora/apelante, mas, posteriormente, fora sido projetado para frente devido à colisão sofrida na parte traseira por veículo de terceiro que não integra a lide, atingindo o automóvel da demandante que se encontrava à sua frente parado no semáforo.
5. No caso, não restou demonstrado que a colisão entre os veículos da autora/apelante e do réu/apelado teria ocorrido de forma independente, isto é, sem qualquer correlação com o abalroamento entre os automóveis do demandado e do terceiro condutor, ou por não ter o réu/apelado guardado a distância de segurança, devendo, portanto, ser rechaçada a presunção de culpa do réu/apelado e aplicada a "Teoria do Corpo Neutro" (art. 373, I, CPC).
6. Assim, não verificada a culpa do réu/apelado no evento danoso, inabalável a sentença que decidiu pela improcedência do pedido indenizatório.
7. Recurso conhecido e desprovido.